Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No PROCESSO: 0701949-17.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DF SUSCITADO: JUÍZO CRIMINAL E TRIBUNAL JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DF INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, GUSTAVO MOREIRA MASCARENHAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator